Tribunal: CARF
Processo: 10166.728628/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728628/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
MATÉRIA
RELACIONADA À LIQUIDAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA.
Não se conhece da matéria que não consta da lide, assim entendida a
contraposição dos elementos contidos na constituição do crédito tributário e a
impugnação. As questões afetas à liquidação do crédito tributário não
compõem a lide e, portanto, a Autoridade Julgadora carece de competência
para decidi-las.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade se a Autoridade Lançadora descreveu os fatos, apresentou as
provas e fundamentou o lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO QUANTO A
MATÉRIA FORA DA COMPETÊNCIA DECISÓRIA. INEXISTÊNCIA.
Não implica nulidade a omissão da autoridade em se pronunciar sobre matéria
que está fora da sua competência de decidir.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO QUANTO A
MATÉRIA
QUE
NÃO
INFLUI
NA
SOLUÇÃO
DO
LITÍGIO.
INEXISTÊNCIA.
Não implica nulidade se omissão da autoridade se refere a matéria cuja quando
que não influi na solução do litígio
SESC E SENAC. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR PRESTADORAS DE
SERVIÇO.
São devidas as contribuições destinadas ao Sesc e ao Senac pelas empresas
prestadoras de serviços.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728628/2011-03
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728628/2011-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das alegações de inconstitucionalidades e nem
da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, afastar as preliminares e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Tratam-se dos seguintes lançamentos de contribuição previdenciária e
consectários, inclusive multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, decorrentes de
valores declarados em Gfip e não recolhidos, valores pagos a empregados a título de
gratificação, remuneração indireta a sócio e a diretor não empregado e valores pagos a pessoas
físicas prestadoras de serviços eventuais no período de 01/2008 a 12/2008:
a) Debcad no 37.322.050-2, correspondente à parte patronal e SAT/RAT;
b) Debcad no 37.322.051-0, correspondente à parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais não descontada e não declarada em Gfip;
c) Debcad no 37.322.052-9, correspondente à parte destinada a terceiros;
d) Debcad no 37.322.048-0, correspondente à multa isolada pela apresentação de
Gfip sem a informação relativa a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias (CFL 68), e
e) Debcad no 37.322.049-9, correspondente à multa isolada pela apresentação de
Gfip com informações inexatas, incompletas ou omissas (CFL 69).
O lançamento foi impugnado (fls. 193 a 261) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 272 a 286)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 292 a 321) em que se arguiu:
1)
Em relação ao Debcad no 37.322.050-2 e ao Debcad no 37.322.051-0:
a) a nulidade do lançamento porque o valor correspondente não está
claramente explicado nos autos e lhe falta motivação e fundamentação;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728628/2011-03

b) que a multa ofende os princípios constitucionais da vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, e
c) a nulidade do lançamento porque foi realizado em duplicidade, uma vez
que não teriam sido abatidos os valores recolhidos pela empresa.
2)
em relação ao Debcad no 37.322.052-9:
a) que as contribuições ao Sesc e Senac não são devidas pelo recorrente
porque ele não se enquadra no plano sindical da Confederação Nacional do
Comércio – CNC, e
b) a nulidade do lançamento porque foi realizado em duplicidade, uma vez
que não teriam sido abatidos os valores recolhidos pela empresa.
3)
Em relação ao Debcad no 37.322.048-0, a nulidade do lançamento porque
o valor correspondente não está claramente explicado nos autos e lhe falta
motivação e fundamentação.
4)
Em relação ao Debcad no 37.322.049-9:
a) a nulidade do lançamento porque não foram demonstradas as inexatidões
nas informações prestadas em Gfip a motivá-lo;
b) a nulidade do lançamento por ausência de motivação e fundamentação;
c) que o colegiado a quo não teria apreciado a questão relativa ao pagamento
da multa com desconto de 50%, o que se requer novamente no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, pois não cabe ao Carf fazer o controle de constitucionalidade da
norma tributária (Súmula Carf no 2). Deixo também de conhecer do pedido de redução da multa
porque não se trata de matéria litigiosa e, portanto, encontra-se fora da competência decisória
deste colegiado, como se discorrerá no tópico específico deste voto.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728628/2011-03

2
Preliminares
2.1
PRELIMINARES COMUNS A TODOS OS LANÇAMENTOS
2.1.1 Da nulidade dos lançamentos por falta de clareza dos valores lançados e por falta de
motivação e fundamentação
Em relação ao todos os lançamentos destes autos, o recorrente alegou que os
respectivos valores não estariam suficientemente bem descritos e explicados, bem como
careciam de motivação e fundamentação.
Sem razão, o recorrente.
Para cada um dos lançamentos, a Autoridade Lançadora elaborou demonstrativo
discriminando os valores lançados por período de apuração, por estabelecimento e por
levantamento. Não se tratam de um “emaranhado de números” como alegou o recorrente, mas de
informações dispostas lógica e claramente.
Por exemplo, no caso do Debcad no 37.322.050-2, o Discriminativo do Débito
(fls. 6 a 17) aponta, inicialmente (fls. 6 e 7), quais os levantamentos constaram do lançamento:
a) DAL - diferença de acréscimos legais;
b) GR, GR1 e GR2 - gratificações paga a empregados conforme contabilidade;
c) PS, PS1 e PS2 - prestação de serviços por pessoa física conforme
contabilidade;
d) R1 e R11 , remuneração indireta paga ao sócio Orlando Paraíso;
e) R2, R21 e R22, remuneração indireta paga ao sócio Orlando Paraíso Júnior;
f) RD, RD1 e RD2, remuneração de empregados declarada em Gfip após
intimação fiscal.
Em seguida (fls. 8 a 17), o relatório discrimina cada um dos valores apurados por
estabelecimento e por período de apuração, com indicação do levantamento de origem da
exação, da base de cálculo, da alíquota, do valor apurado, de eventuais créditos e deduções, do
valor líquido e dos juros e multa incidentes.
Também foi elaborado o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados
– Rada (fls. 17 a 20), no qual constam os abatimentos dos valores pagos pelo contribuinte (valor
apropriado) para cada período e estabelecimento.
Há também o relatório de Diferença de Acréscimos Legais – DAL (fl. 21 a 27),
que aponta os valores recolhidos em atraso pelo contribuinte, porém a menor do que o valor
devido na ocasião, resultando nas diferenças a recolher apontadas. Mais uma vez, o relatório está
segmentado em período de apuração e estabelecimento.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728628/2011-03

Por fim, o relatório de Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 28 a 30), que
contém toda a legislação aplicada, o Auto de Infração (fl. 5), que consolida os valores, e o
Relatório Fiscal (fls. 61 a 86), que descreve o histórico da ação fiscal, discrimina cada um dos
fatos geradores e os relaciona com os levantamentos, fundamenta a imposição das penalidades e
a aplicação da norma (inclusive quanto à eleição da legislação mais favorável ao contribuinte,
em se tratando de penalidade) e apresenta as conclusões da Autoridade Lançadora, inclusive
apontando os desdobramentos.
Não percebo nenhum cerceamento do direito de defesa em razão da forma como
as informações estão dispostas no lançamento, cujos valores, fundamentos e motivações estão
claros no conjunto de peças anexas aos autos de infração.
Afasto, pois, a nulidade apontada.
2.1.2 Da nulidade dos lançamentos porque foram realizados em duplicidade, uma vez que não
teriam sido abatidos os valores recolhidos pela empresa
O recorrente alegou que o lançamento teria desconsiderado os pagamentos
efetuados e, portanto, seria nulo porque estaria cobrando em duplicidade valores devidos.
Sem muito esforço, percebe-se que os pagamentos do contribuinte foram
devidamente aproveitados e abatidos dos valores apurados na ação fiscal, como apontam os
Relatórios de Apropriação de Documentos Apresentados – Rada. Além disso, como bem
registrou a decisão recorrida (fl. 282), o recorrente não apontou quais os valores de
contribuições sociais estariam sendo lançados em duplicidade, também não juntou ao processo
documentos que suportariam as suas alegações.
Afasto, então, a nulidade suscitada.
2.2
PRELIMINARES AFETAS APENAS AO DEBCAD No 37.322.049-9
2.2.1 Da nulidade do lançamento, Debcad no 37.322.049-9, porque não foram demonstradas
as inexatidões nas informações prestadas em Gfip a motivá-lo
No caso do lançamento da multa por erros e omissões em Gfip, constante do
Debcad no 37.322.049-9, o recorrente alegou (fl. 317) que a Autoridade Lançadora não teria
demonstrado quais seriam as inexatidões nas informações prestadas pela recorrente que
motivaram o lançamento, o que implicaria em falta de motivação e de fundamentação, vícios
suficientes a anulá-lo.
Sem razão, o recorrente.
O Relatório Fiscal esclareceu quais foram as inexatidões declaradas em Gfip nas
competências 01/2008, 02/2008, 03/2008, a 05/2008; 07/2008, 08/2008 e 09/2008 que deram
supedâneo à multa (fl. 73):
65. A empresa, nessas competências, declarou GFIP com as seguintes informações
inexatas:
– códigos de recolhimento;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728628/2011-03

– código CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas;
– código incompatível relativo a outras entidades/Terceiros ( código 2);
– Valor de Retenção 11%.
A questão foi bem resolvida pelo colegiado antecedente (fl. 280):
Já a imputação de que a contribuinte prestou informações inexatas, incompletas ou
omissas, por meio de GFIP, segundo consta do multicitado relatório, encontra se
fulcrada no fato de a contribuinte ter informado incorretamente, no citado documento,
códigos de recolhimento, o código CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas), além de código incompatível relativamente a outras entidades/terceiros
(código 2) e, bem assim, o valor de retenção da contribuição social (11%), havendo a
autoridade autuante, inclusive, elaborado planilha demonstrativa (fl. 73) que informa,
em relação a cada GFIP onde foi apurada a infração, quais os campos em que foi
encontrada a informação incorreta prestada pela contribuinte.
Dado este quadro, considero que inexiste a alegada falta de fundamentação precisa da
exigência, em razão de que entendo que a contribuinte encontra¬se suficientemente
aparelhada para, à vista das imputações que lhe foram lançadas, exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade dos feitos
atacados.
Quanto à fundamentação legal, consta descrita no Auto de Infração (fl. 4):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com informacoes
inexatas, incompletas ou omissas, em relacao aos dados nao relacionados aos fatos
geradores de contribuicoes previdenciarias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 6., tambem acrescido pela Lei n. 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdencia Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. (Sic)
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8,212, de 24.07,91, art. 32, paragrafo 6., acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12,97 e Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06.05.99, art. 284, inciso III e art. 373. (Sic)
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 1.371,96
Afasto a nulidade arguida.
2.2.2 Da nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado a questão relativa ao
pagamento, com desconto de 50%, da multa constante do Debcad no 37.322.049-9
O recorrente solicitou a reabertura do prazo para que pudesse efetuar o pagamento
com redução de 50% porque teria sido impossibilitado de fazê-lo devido a equívoco comedido
pelo i. auditor fiscal (fl. 321).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728628/2011-03

Antes de mais nada, registro que o contribuinte não apresentou fundamentação
alguma para o seu pedido e tampouco comprovou qual teria sido o equívoco da Autoridade
Lançadora que o teria levado a perder o benefício, como alegado.
Embora o recorrente não tenha sido claro em seu pedido, presumo que tenha se
referido ao que consta do relatório Instruções para o Contribuinte – IPC (fls. 59 e 60), anexo ao
auto de infração, que esclarece:
2 - Redução de multa
Será concedida redução da multa de ofício, da multa isolada e da multa por
descumprimento de obrigações acessórias nos seguintes percentuais:
a) Cinquenta por cento (50%), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de trinta dias, contados da data em que foi notificado do lançamento;
b) Quarenta por cento (40%), se requerer o parcelamento no prazo de trinta dias,
contados da data em que foi notificado do lançamento.
O benefício de redução da multa lançada está previsto no inc. I do art. 6o da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, apenas quando o contribuinte extingue o crédito tributário
mediante pagamento ou compensação sem contestá-lo. É um benefício legal instituído para se
evitar o contencioso; portanto, só se aplica antes da impugnação:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
O fato incontestável é que os lançamentos foram tempestivamente impugnados e,
indubitavelmente, não ocorreu o pagamento antes das impugnações. Portanto, o contribuinte não
teria direito algum à redução.
Quanto à omissão da decisão recorrida acerca da matéria, de fato, ela não se
pronunciou sobre o pedido. Entretanto, não vejo nisso qualquer nulidade.
Primeiramente porque a matéria não faz parte da lide, que se instaurou quando da
impugnação (art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972). A lide se forma com a
contraposição 1) da exigência, consubstanciada no auto de infração, e 2) e a impugnação, que se
contrapõe à essa exigência. O pedido de redução da multa não é questão controversa entre o que
consta do lançamento e o que consta da impugnação, até porque o próprio auto de infração
esclareceu o contribuinte quanto a esse direito. Ao contrário, o pedido implica em admitir-se o
valor da multa lançada, mas apela por um favor legal que somente se aplica após o lançamento e
antes da instaurada a fase litigiosa. Trata-se de questão relacionada à liquidação do crédito
tributário, e não à sua constituição.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728628/2011-03

A competência da autoridade julgadora é apreciar e resolver o litígio tributário, e
não promover a liquidação do correspondente crédito. Assim, ao deixar de apreciar pedido que
estava fora de sua capacidade decisória, o colegiado antecedente não incorreu em qualquer
nulidade.
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, as nulidades são as que
constam do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e se resumem à prática de atos ou à tomada de
decisões por pessoa incompetente e à preterição do direito de defesa. A omissão do colegiado a
quo na apreciação do pedido de prorrogação do prazo, que, aliás, estava fora de sua competência,
não requer saneamento, pois não influi na solução do litígio, como bem estabelece o art. 60 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
3
Mérito
3.1
DAS CONTRIBUIÇÕES AO SESC E SENAC (DEBCAD No 37.322.052-9)
O recorrente alegou que não estaria sujeito às contribuições ao Sesc e ao Senac
por se tratar de empresa prestadora de serviços, não sujeita ao enquadramento sindical da
Confederação Nacional do Comércio.
Quanto à questão, reproduzo o que consta do Acórdão no 2301-009.180, de 8 de
junho de 2021, cujos fundamentos admito como meus:
Especificamente em relação às contribuições destinadas aos SESC e SENAC, discute-se
a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços, caso da Recorrente, serem
compelidas a contribuir para as entidades SESC e SENAC.
A matéria já foi objeto de apreciação nos âmbitos administrativo e judicial. O STJ, no
REsp, n,° 431,374/SC, assentou integrarem referidas empresas o plano da Confederação
Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, razão pela qual estão
obrigadas a recolher as contribuições para o SESC/SENAC. Na esteira deste
entendimento, foi, então, editado o Parecer CJ/MPAS n.° 2.911, de 29 de novembro de
2002, anuindo com a cobrança de referidas exações das empresas prestadoras de
serviço.
Pelo fato de a Recorrente ser uma empresa prestadora de serviços, como alega, são
devidas as contribuições para o SESC e o SENAC (vinculados ao comércio), conforme
já decidido pelo STJ, de acordo com a Súmula no 499, abaixo transcrita:
Súmula 499 - As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições
ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, a questão também já foi objeto de recurso repetitivo do Superior
Tribunal de Justiça – STJ no REsp no 1255433/SE e, portanto, sua conclusão é vinculante para
este colegiado, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf – Ricarf.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728628/2011-03

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e nem da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, afastar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 342
DF CARF MF
Original